Tribunal: TJSP
Processo: 1004451-31.2024.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ERRO ODONTOLÓGICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos pela autora e pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por erro odontológico, condenando a ré a restituir R$ 1.200,00 por danos materiais e a pagar R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ERRO ODONTOLÓGICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos pela autora e pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por erro odontológico, condenando a ré a restituir R$ 1.200,00 por danos materiais e a pagar R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação dos valores fixados para indenização por danos morais e estéticos e (ii) a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos pela ré.
III. Razões de Decidir
3. Os elementos probatórios nos autos são suficientes para a apreciação da questão, dispensando a realização de perícia.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ré não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade do tratamento.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSOS DESPROVIDOS.